Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014987-49.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MICHELLE SORENSEN CAMILO - CPF: 436.013.448-74 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ENERGISA PREJUDICADO. EMBARGOS DE ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
.
ERRO MATERIAL
N
O ACÓRDÃO
JÁ SANADO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
AO IMPEDIMENTO DA PRESCRIÇÃO
.
MATÉRIA JÁ ANALISADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO.
PRIMEIRO
EMBARGOS PREJUDICADOS E
SEGUNDO EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos
pelas partes
contra acórdão que deu provimento à
A
pelação da Energisa para reconhecer a prescrição e extinguir o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste erro material no acórdão já republicado; (
ii
) determinar se houve omissão quanto à análise da cláusula de êxito como causa impeditiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material foi corrigido por meio da republicação do acórdão, o que afasta
o
interesse recursal e torna
m

os

E
mbargos prejudicados.

4. A cláusula de êxito invocada já foi analisada, sendo fixado como termo inicial da prescrição a data da revogação do mandato.

5. A ausência de citação literal dos dispositivos legais não caracteriza omissão, desde que a fundamentação jurídica tenha sido enfrentada.

6. Os
E
mbargos buscam rediscutir o mérito, o que é incabível nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Primeiro
Embargos de Declaração prejudicados.
Segundo
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A correção de erro material em acórdão por meio de republicação supre o vício e acarreta perda superveniente do interesse recursal.

2. A cláusula de êxito não impede, por si só, a fluência do prazo prescricional quando já houve revogação do mandato, termo inicial fixado conforme a legislação aplicável.

3. Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC,
arts
. 199, I, e 206, § 5o, I; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994), art. 25, V; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata
-se
de
dois

Embargos de Declaração opostos
por
ENERGISA S.A
.

e por
ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

em face do acórdão
de
id.

287899376
, republicado no id.
294674364
,
que
deu provimento
ao recurso de
A
pelação

de Energisa
para
reconhece
r
a prescrição e extingui
r
o feito com resolução de mérito.

A

e
mbargante

ENERGI
S
A S.A
.
pleite
i
a a correção de erro material existente na ementa do acórdão, que, embora tenha dado provimento ao recurso, mencionava erroneamente o contrário
. Requer o acolhimento dos Embargos para corrigir o erro material (id.
290496851
)
.

Já, a embargante
ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

alega
que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da cláusula contratual de êxito, que configuraria condição suspensiva apta a impedir o curso da prescrição nos termos do art. 199, I, do Código Civil, e invocam jurisprudência do STJ para defender que a contagem do prazo prescricional apenas se inicia com o implemento da condição, ou seja, com o êxito na demanda.

Requer
o acolhimento dos Embargos para
s
uprir a omissão, com efeito modificativo para afastar a prescrição e prequestionamento dos dispositivos invocados
(id.
290526393
)
.

A

embargad
a
ENERGI
S
A S.A
, em
contrarraz
õ
es
, pugna
pelo desprovimento do recurso

(id.
293007355
).

A embargada
ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS não apresentou
contrarraz
õ
es.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

O
s dois

Embargos de Declaração
busca
m

sanar
supost
a
omiss
ão e
erro material
no acordão quanto

à análise da existência de condição suspensiva no contrato de honorários que impediria o curso da prescrição

e ao registro equivocado do resultado do julgamento
.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se
a

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Assim, passo a análise dos dois Embargos de Declaração separadamente.

Dos Embargos opostos por
Energisa

S
ustenta a existência de erro material na ementa do acórdão, especificamente no ponto em que consta, equivocadamente, a negativa de provimento ao recurso de
A
pelação, quando, na realidade, houve provimento
.

O
apontado erro já foi oportunamente sanado
com a republicação do acórdão
, o qual corrige
o
anteriormente publicad
o
, alinhando-
o
com o teor do voto, que deu provimento ao recurso da Energisa por unanimidade
(ids.
294583873
e
294674364
)
.

Assim, estando o
equívoco corrigido, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal
e
os
E
mbargos de declaração devem ser julgados prejudicados.

Dos Embargos opostos por
Espinola
E Gusmão Advogados

A alegação de omissão quanto à análise da cláusula de êxito já foi enfrentada de forma expressa no acórdão embargado. A Turma Julgadora, ao decidir a
A
pelação, fixou entendimento de que o termo inicial da prescrição, mesmo em contratos com cláusula de êxito, é a data da revogação do mandato, nos termos do art. 25, V, do Estatuto da Advocacia e art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A
matéria relativa à eventual causa impeditiva da prescrição foi suficientemente apreciada
, sendo que a
mera ausência de citação literal dos dispositivos legais mencionados não configura omissão, pois o acórdão enfrentou a tese jurídica de forma clara, adotando fundamento contrário ao defendido pelo embargante.

A insurgência d
o

e
mbargante
, na verdade,
configura mero inconformismo com o resultado do julgamento,
o que não justifica a utilização desta via recursal, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de recurso ou meio de rediscussão do mérito
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de
empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (
ii
) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (
iii
) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)
.

Dessa f
orma, considerando que os E
mbargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ
.

Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO prejudicado os Embargos de declaração de
ENERGI
S
A S.A
e

REJEITO
os Embargos de Declaração
de
ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025